Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDesAsiel Gabinete do Des. Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0715894-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MESSIAS DIAS SOARES IMPETRANTE: FERNANDA ALVES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos etc. Cuida-se de petição (ID 71437198) em que a impetrante, FERNANDA ALVES DE SOUSA em favor do paciente, MESSIAS DIAS SOARES, requer a juntada aos autos de substabelecimento, com reserva de poderes, à Dra. Iara Vaz dos Santos. Há que salientar, entretanto, que a referida petição não se enquadra às hipóteses excepcionais do plantão, razão pela qual determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam redistribuídos à Relatoria originária, após a regularização do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atentem-se os advogados subscritores da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2025 20:14:50. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial